Tribunal: TJES
Processo: 0000053-86.2024.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000053-86.2024.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAGO SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

A defesa suscita nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer aplicação do tráfico privilegiado e afastamento de majorante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se restou caracterizado o crime de associação para o tráfico; (iv) saber se é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e o redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal foi válida, pois amparada em fundada suspeita, evidenciada pela fuga do agente ao avistar a polícia, pelo descarte de objeto e pela ocorrência em local conhecido pelo tráfico.
5. A materialidade e autoria do crime de tráfico estão comprovadas por laudo toxicológico, apreensão de drogas variadas e depoimentos policiais coerentes e harmônicos.
6. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de dinheiro fracionado, demonstram finalidade mercantil.
7. Não há prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, sendo insuficientes as circunstâncias do flagrante para caracterizar o crime de associação para o tráfico, impondo-se a absolvição.
8. Cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, diante da primariedade do réu, com redução em fração intermediária.
9. Mantida a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, em razão do envolvimento de adolescente.
10. Redimensionada a pena, fixando-se regime inicial aberto, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. A fuga do agente, associada ao descarte de objeto e à ocorrência em local conhecido pelo tráfico, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal.
2. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se caracterizando por atuação conjunta ocasional."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988; CPP, art. 244; CP, arts. 33 e 44; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 734704/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000053-86.2024.8.08.0051

APELANTE:
YAGO SOUZA DOS SANTOS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa técnica suscita a nulidade da diligência policial, ao argumento de que a busca pessoal realizada no apelante teria natureza meramente exploratória (“fishing expedition”), desprovida de “fundada suspeita” que a justificasse, o que contaminaria, por derivação, todas as provas subsequentes.

Entretanto, após detida análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

O art. 244 do CPP estabelece que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas ou de objetos que constituam corpo de delito. No caso em tela, a suspeita não decorreu de mera intuição policial ou de subjetivismos infundados, mas de elementos concretos e objetivos que precederam a abordagem.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares, a guarnição não realizou uma parada aleatória, ao revés, ao ingressarem em localidade rotineiramente apontada como “ponto de tráfico”, os agentes avistaram o apelante que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga imediata, comportamento este somado à visualização do descarte de um objeto durante a evasão.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a fuga do agente, aliada ao descarte de objetos ou à presença em local de tráfico com denúncias prévias, constitui justa causa para a busca pessoal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. NULIDADE . BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO . 1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." ( RHC n. 158 .580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.) 2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão da presença de fundadas suspeitas, porquanto um dos pacientes se evadiu do local ao avistar a viatura policial e, após buscas no perímetro, ambos os pacientes foram localizados escondidos entre os arbustos, circunstâncias que configuraram justa causa para a realização das buscas pessoais - que resultaram na apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, 97g (noventa e sete gramas) de maconha, um revólver calibre 32, com 3 munições e um revólver calibre 38, com 3 munições -, estando hígidas, portanto, as provas produzidas. 3 . Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade das buscas pessoais realizadas. (STJ - AgRg no HC: 734704 AL 2022/0102858-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

Dessa forma, a conduta do recorrente forneceu substrato fático suficiente para a atuação estatal. A fundada suspeita, portanto, restou caracterizada pela conjugação do local dos fatos, da reação de fuga e do ato de dispensar material suspeito, o que afasta a tese de nulidade por abordagem exploratória.

Pelo exposto, por inexistir qualquer mácula na diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
YAGO SOUZA DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito
da Vara Única de Pedro Canário
/ES

(
ID nº
16342425
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06 à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16342433), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, alegando ausência de fundada suspeita para a abordagem exploratória. No mérito, pleiteia a absolvição de ambos os delitos por insuficiência de provas de autoria e materialidade. Subsidiariamente, requer a concessão da minorante do tráfico privilegiado em fração máxima e a exclusão da majorante relativa ao envolvimento de adolescente.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16342437 pugnando pelo improvimento do recurso.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 18356312) opinando pelo parcial provimento do recurso, apenas para absolver o apelante do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 27 de setembro de 2024, por volta das 20h08min, na Rua Pedro Canário Ribeiro, nº 0, bairro Canarinho, no município de Pedro Canário, Yago Souza dos Santos, juntamente com o adolescente L.C.D., tinam em depósito, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, 18 (dezoito) papelotes de cocaína, 07 (sete) pinos de cocaína, 36 (trinta e seis) pedras de crack e 01 (um) pedaço grande de maconha, bem como o valor de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) em espécie, em notas fracionadas.

Policiais Militares receberam
notitia criminis
inominada acerca de dois indivíduos vendendo drogas no final da referida rua.

No momento em que foram avistados pelos policiais, os indivíduos empreenderam fuga. Ao receber ordem de parada, Yago, que trajava uma camisa preta, jogou algo no chão e tentou evadir-se do local.

Durante a revista pessoal, nada foi encontrado com o denunciado, entretanto no bolso do adolescente L.C.D., foi encontrado o valor de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) em notas fracionadas e um pote contendo 36 (trinta e seis) pedras de crack, 07 (sete) pinos de cocaína e 18 (dezoito) papelotes de cocaína.

Depreende-se ainda que, próximo ao local da abordagem, foi localizado 24 (vinte e quatro) buchas de maconha e 01 (um) pedaço grande da mesma substância.

Constata-se ainda, que o denunciado resistiu a condução e tentou empreender fuga correndo dos militares, sendo necessário a imobilização e colocá-lo no compartimento de segurança da viatura.

Pois bem.

A defesa técnica pugna pela reforma da sentença, sustentando ausência de lastro probatório seguro para lastrear o decreto condenatório, tanto em relação ao crime de tráfico de drogas quanto ao de associação para o tráfico.

Contudo, após detida análise do acervo instruído, verifico que a pretensão absolutória em relação ao crime do art. 33 da Lei de Drogas encontra óbice intransponível nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

A materialidade delitiva é inequívoca, comprovada pelo Auto de Apreensão e, especialmente, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 8405/2024, que atestou a natureza ilícita e o potencial causador de dependência das substâncias apreendidas: maconha, cocaína e crack.

No tocante à autoria, embora o apelante negue a propriedade do material, tal versão encontra-se isolada e em manifesta dissonância com os depoimentos dos agentes públicos.

Os policiais militares Adalto Lemos e Davi da Silva Oliveira, em declarações firmes e coerentes perante o juízo, narraram que a diligência foi motivada por informações precisas sobre traficância na localidade. Relataram que o recorrente foi visualizado em plena via pública e, ao notar a aproximação da viatura, empreendeu fuga imediata, sendo observado o exato momento em que dispensou sacola contendo parte dos entorpecentes.

É cediço que o depoimento de policiais, quando em harmonia com os demais elementos de prova e inexistindo indícios de má-fé ou interesse na condenação injusta, possui especial relevância probatória. A jurisprudência consolidada do STJ reforça que:
“Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes”.
(AgRg no HC n. 737 .535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)(AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024)

A quantidade, a diversidade das substâncias e forma de acondicionamento (prontas para comercialização), aliadas à apreensão de numerário em notas fracionadas, constituem elementos empíricos que transcendem a mera posse para uso, evidenciando a destinação mercantil. Portanto, a condenação pelo crime de tráfico deve ser integralmente mantida.

Lado outro, assiste razão ao apelante e d. Procuradoria de Justiça quanto ao crime de associação para o tráfico.

O tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas exige demonstração inequívoca de vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes, com fim específico de traficar. Não basta mera coautoria ou auxílio mútuo em evento isolado.

No caso em sub examine, conquanto o apelante estivesse acompanhado de adolescente, as provas coligidas não demonstram existência de estrutura organizada, divisão prévia de tarefas ou reiteração de condutas que caracterizassem a
societas sceleris.

A fundamentação baseou-se essencialmente nas circunstâncias do flagrante, o que, segundo doutrina e jurisprudência dominantes, configura apenas concurso eventual de pessoas.

Ausente prova do
animus
associativo estruturado e duradouro,
a absolvição por este delito é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a concessão da minorante do tráfico privilegiado em fração máxima e a exclusão da majorante relativa ao envolvimento de adolescente.

Ante a absolvição pelo crime do art. 35, passo ao redimensionamento da reprimenda.

Considerando a natureza e a diversidade das drogas apreendidas (especialmente crack e cocaína), elementos que, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, possuem preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mantenho a pena-base fixada pelo juízo de primeiro grau (05 anos de reclusão e 500 quinhentos dias-multa).

Aplico a causa de diminuição da pena previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas, um a vez que o Apelante é primário e sem antecedentes, e não há prova categórica nos autos de que ele tinha intenso envolvimento com a prática ou organização criminosa.
Portanto, reduzo a pena em 1⁄2 uma vez que, mesmo não reconhecida a associação criminosa, foram apreendidas expressivas quantidades e variedades de drogas, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta.

Por esses motivos,
fixo a reprimenda em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

Mantenho a causa de aumento do art. 40, inc. VI, ante o comprovado envolvimento de adolescente na prática delitiva. Por isso, mantenho o aumento em 1/6,
fixando a pena em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 303 (trezentos e três) dias-multa, tornando-a definitiva.

Fixo o
regime inicial aberto
para cumprimento de pena, conforme art. 33, §2º,
“c”
, do Código Penal.

Embora a pena seja inferior a 4 anos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável e suficiente para a reprovação do delito, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal. A natureza e a expressiva quantidade das drogas apreendidas indicam que a medida seria inadequada para os fins de prevenção e repressão do crime. Portanto,
deixo de substituir a pena.

Expeça-se alvará de soltura.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.